Tribunal: TJDFT
Processo: 0706254-53.2022.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
Vistos etc. Consoante retratado nos autos, a autora/impetrante, por meio da derradeira petição1 que coligira, ratificara a informação de que houvera o cumprimento da obrigação mandamental contemplada pela sentença, tendo sido realizada a emissão de sua Carteira Nacional de Habilitação – CNH definitiva, assim como a transferência da pontuação referente à infração cometida, consoante requerera, prestações que integraram o objeto deste mandamus. Diante dessa realidade material consolidada, que não poderá ser reprisada, e considerando que a prestação almejada, decorrente de omissão da administração, fora realizada, a sentença deve ser consolidada como única forma de preservação da situação cristalizada e da segurança jurídica. Assim sendo, nego provimento ao reexame necessário através de decisão singular, pois irreversivelmente improcedente e prejudicado, não se afigurando razoável que seja levada ao exame do colegiado, consoante autoriza o artigo 932, inciso IV, do estatuto processual. Sem custas finais e sem honorários advocatícios. Operada a preclusão desta decisão, tornem os autos ao ilustrado Juízo a quo para as medidas subsequentes, destinadas ao arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília-DF, 21 de novembro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - Petição de ID 38910691, fl. 169.